Tribunal: STF
Processo: AI 737547
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Ação civil pública. Contratação de advogado sem procedimento licitatório. 4. Leis n. 8.429/92 e 8.666/93. Prévia análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.